Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-78.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002047-78.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, contra sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA, o Exmo. Dr. ULYSSES MAYNARD SALGADO, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tombada sob nº 8002047-78.2019.8.05.0113, ajuizada por CARLOS ANTONIO MOREIRA MACEDO, em desfavor do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE ITABUNA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, entretanto não condenou os demandados em honorários advocatícios sucumbenciais 2 - Em suas razões (ID. 20826931), a Defensoria Pública do Estado da Bahia alega ser cabível a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, no caso, os apelados, ainda que o feito venha a ser extinto posteriormente pela perda superveniente do objeto. 3 - Em julgamento colegiado, deu-se provimento parcial, para condenar o Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 4 - Foi interposto Recurso Extraordinário pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 5 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (ID n. 54103325), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 6 - Analisando o Acórdão ao qual pretende o apelante que seja realizado juízo de retratação, entendo assistir razão ao Recorrente. 7 - “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” 8 - Assim, no sentido de alinhar o entendimento firmado no Tema 1.002 da repercussão geral do STJ, mostra-se imperioso o juízo de retratação quanto ao capítulo do Acórdão questionado, de modo a adequar o julgamento ao entendimento firmado pela Corte Superior, para condenar o Estado da Bahia e o Município de Itabuna, de forma solidária, ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8002047-78.2019.8.05.0113, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22/15